Tribunal: TJDFT
Processo: 0700245-43.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. O embargante sustenta a existência de “contradição ou erro” na decisão colegiada ora revista, no que refere às premissas que fundamentaram o decisum, especificamente no que concerne aos danos emergentes, ao afirmar que o embargante teria sido indenizado extrajudicialmente, quando o que existiu foi somente uma proposta de acordo, e não o efetivo pagamento dessa quantia.
II. A genérica menção à possível existência de indenização extrajudicial dos danos emergentes (item II da ementa originária) teria o escopo tão somente de delimitar a matéria devolvida a este órgão revisional (lucros cessantes), sem qualquer reflexo na conclusão jurídica de manutenção do valor fixado na sentença (danos materiais e lucros cessantes), e cujos fundamentos foram detalhadamente elencados no item V da ementa originária.
III. No ponto, transcreve-se a narrativa da exordial, [...] tendo em vista que o requerente exerce a profissão de motorista de aplicativo, deixou de lucrar o valor de R$ 4.500,00 durante o período de 40 dias em que seu veículo permaneceu na concessionária para reparos, tendo a 1a requerida se limitado a pagar pelo conserto do veículo do autor, oferecendo uma quantia inferior para cobrir o valor acima, a parte requerente não teve outra alternativa se não a propositura da presente ação [...]
IV. Destaca-se que o pedido recursal consistiu na reforma do decisum, para condenação das empresas (...) ao pagamento dos danos materiais e os lucros cessantes, visto que, um não impede a concessão do outro. Não sendo este o entendimento dos ínclitos julgadores requer a reforma da r. sentença originária, para condenar as recorridas ao pagamento de no mínimo, o valor do acordo proposto, qual seja, R$3.000,00. E a sentença (confirmada em grau revisional, por seus sólidos fundamentos – Lei 9.099/95, art. 46) bem ressaltou que (...) quanto ao pedido de restituição do valor de R$ 1.680,00, referente aos juros do empréstimo contraído pelo autor, esse não merece acolhimento, visto que a condenação da parte ré aos lucros cessantes serve para cobrir os prejuízos decorrentes da colisão. Além disso, o autor utilizando-se da autonomia da vontade contraiu empréstimo com terceiro sem que a parte ré tenha participado da relação, não existindo nesse caso nexo de causalidade (...).
V. Ou seja, o inconformismo do embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado (majoração da indenização material), o que se revela inadmissível na via eleita.
VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VII. Improvidos os embargos declaratórios.